Tribunal: STF
Processo: RE 90823
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-26
Data de publicação: 1980-09-26

Ementa:
EMENTA: - SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 177, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967. A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA QUE O STF DEU À PARTE
FINAL DO CAPUT DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 NÃO APROVEITA A
RECORRENTE, UMA VEZ QUE ESTA, QUANDO DO ADVENTO DESSA CONSTITUIÇÃO, NÃO
TINHA SEQUER COMECADO A PERCORRER O LAPSO DE TEMPO NECESSÁRIO À
AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE, POR FALTA DO PRESSUPOSTO DA EFETIVIDADE, QUE
ELA AINDA NÃO HAVIA ADQUIRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.